Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE REGISTROS DE CONEXÃO E ACESSO A APLICAÇÕES DE INTERNET. FUNDADOS INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. NÃO EVIDENCIADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou com afinco tal regramento ao indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, ora agravante, consubstanciado no fornecimento dos registros de conexão e de acessos de sua conta na plataforma Youtube, inclusive no tocante à movimentação de valores, bem como imediato acesso às contas com arresto do importe eventualmente disponível.
2. De acordo com o art. 22 da Lei n. 12.965/14, a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet, apresentando, dentre outros requisitos, fundados indícios da ocorrência do ilícito.
3. Se a autora argumenta que houve utilização indevida de suas contas por terceiro, após rescisão do contrato anteriormente firmado com pessoa jurídica, mas não se evidencia, de plano, quais os termos avençados no aludido pacto, tampouco os moldes da rescisão contratual, não se podendo afirmar, em uma análise prévia, se é irregular o acesso pelo terceiro, indicado como administrador da conta, não se afigura, em exame sumário, fundados indícios da ocorrência do alegado ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido.